Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719708-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LILIA RAQUEL DIAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lilia Raquel Dias em face da r. decisão (ID 17206397, pág. 38.) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Volkswagen S/A, determinou a busca e apreensão do veículo VW/POLO MCA, ano 2019/2020, placa PBU3976. Nas razões recursais (ID 17206390), a Agravante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, alegou estar desempregada e, por isso, não ter condições de suportar as custas processuais. Após oportunizar à Agravante a juntada de documentos para comprovar os requisitos para concessão da justiça gratuita (ID 18299999), indeferi o pleito e determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 19048360). A Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 19454969) em face da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária. Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator